Tribunal: TCU
Processo: 008.480/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 399/2020-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da execução do Contrato de Empréstimo 2.580/OC-BR, firmado em 26/3/2012 entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para a execução do Programa da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União, da então Secretaria do Patrimônio da União (PMGPU/SPU), atual Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SCGPU), e modificado por Instrumento de Alteração Contratual em 13/11/2015. Considerando que este acompanhamento tem origem no Acórdão 2325/2012-TCU-Plenário (relator ministro Aroldo Cedraz), que, acolhendo recomendação do Senado Federal, informou àquela instituição que o TCU procederia ao acompanhamento do contrato de empréstimo em apreço, mediante verificação dos resultados dos trabalhos de auditoria a serem providenciados pelo órgão executor, a fim de avaliar a conformidade da destinação dos recursos repassados pelo BID com as regras acordadas na respectiva avença; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdmin diligenciou a SCGPU para que informasse: a) a conclusão do referido programa ou, em caso de novo aditamento, de prazo ou de planejamento; b) em que situação se encontrava a execução da avença, encaminhando todos os elementos que evidenciassem as informações prestadas, tais como relatórios semestrais de progresso, planos de ação, termos aditivos, notas técnicas, atuais valores e percentuais de execução físico-financeira das ações planejadas para todos os subprodutos previstos no projeto, dentre outros que se fizessem necessários para fins de demonstrar a adequada execução do contrato; considerando que o Coordenador Administrativo-Financeiro do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União informou que o Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União financiado pelo Contrato de Empréstimo BID 2580/OC-BR ainda se encontrava em execução, tendo sua data de encerramento prevista para 31/12/2019, conforme Termo de Alteração Contratual 02 (peça 17, p. 13-15); considerando que foi encaminhado a este Tribunal o Relatório de Avaliação da Controladoria-Geral da União - CGU, contendo os seguintes documentos: (i) Demonstrações Financeiras do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (peça 17, p. 18-30); (ii) Notas Explicativas dentre outras informações (peça 17, p. 31-44); e (iii) manifestação do BID aprovando as Demonstrações (peça 17, p. 16); considerando que a CGU registrou, no supracitado relatório, que os resultados alcançados no exercício foram considerados adequados para o atendimento às metas estabelecidas, que os gastos analisados foram compatíveis com as finalidades do projeto, bem como estavam amparados por documentação válida; considerando que, como terminou a vigência do contrato em tela (prorrogado até 31/12/2019), deverá ser feita a avaliação do cumprimento do acompanhamento de que trata o Acórdão 8831/2017-TCU-Segunda Câmara , bem assim da recomendação e determinação contidas no Acórdão 1479/2019-TCU-Plenário : (...) 9.2. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia que adote medidas com vistas a divulgar as conclusões da presente auditoria entre os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, contribuindo para contratações mais econômicas e alinhadas ao interesse público em processos de locação de imóveis; 9.3. determinar o acompanhamento pela unidade técnica competente deste Tribunal dos trabalhos de integração entre os sistemas estruturantes que agregam dados sobre locações de imóveis mantidos pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento, Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e Secretaria do Tesouro Nacional, todas do Ministério da Economia; considerando que, com relação à determinação do Acórdão 1882/2016-TCU-Segunda Câmara ("Determinar à SPU que encaminhe plano de ação contendo todos os subprodutos a serem entregues até o final do prazo previsto para a execução financeira do contrato de empréstimo 2.580/OC-BR"), a unidade técnica registrou que persistem algumas deficiências na execução da avença, como a baixa execução física e financeira do projeto (cerca de 36,27 % até 5/5/2017), conforme item 12 da instrução à peça 59 do TC Processo 026.316/2015-3 ; considerando os pareceres uniformes da SecexAdmin; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em manter o monitoramento da recomendação do subitem 9.2 e da determinação do subitem 9.3, ambos do Acórdão 1479/2019-TCU-Plenário , bem como da determinação do Acórdão 1882/2016-TCU-Segunda Câmara e em expedir a determinação a seguir. 1. Processo TC- Processo 008.480/2019-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Secretaria do Patrimônio da União/SPU. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado que realize nova avaliação do cumprimento da recomendação do subitem 9.2 e da determinação do subitem 9.3, ambos do Acórdão 1479/2019-TCU-Plenário , bem como da determinação do Acórdão 1882/2016-TCU-Segunda Câmara .